Tribunal: TJMT
Processo: 1012738-20.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012738-20.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO MARI - CPF: 020.997.781-75 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITAMENTO DE HONORÁRIOS EM DECORRÊNCIA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE ADESÃO – RESCISÃO UNILATERAL – ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO POR EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO (COMARCA DE OSASCO-SP) – AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO ACERCA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PEDIDO DE ARBITRAMENTO EM RAZÃO DA CONTRATAÇÃO FIRMADA – VIABILIDADE DA TRAMITAÇÃO NO LOCAL ONDE OS SERVIÇOS ERAM PRESTADOS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS QUANTO AO ACESSO À JUSTIÇA – EXISTÊNCIA DE ESCRITÓRIOS DE REPRESENTAÇÃO E AGÊNCIAS DO BANCO BRADESCO S/A EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL – EXISTÊNCIA DE FERRAMENTAS DE ACOMPANHAMENTO E PETICIONAMENTO ON-LINE (PJE) – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À OBRIGATORIEDADE DE RESPEITO Á CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – VÍCIOS INEXISTENTES – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.022 DO CPC - EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Ainda que a cláusula de eleição de foro seja mesmo válida, se a parte pode, perfeitamente, exercer sua garantia à ampla defesa e ao contraditório, efetivando combativa defesa e demais manifestações, não há que se falar em sua violação. A força vinculante dos contratos não é absoluta e deve ser harmonizada com outros princípios regentes do tema, como o equilíbrio contratual e a vedação ao enriquecimento sem causa. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0569.18.000132-7/001, Relator(a): Des.(a) Valeria Rodrigues , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/02/2022, publicação da súmula em 11/02/2022)”.

(...) Apesar da existência de cláusula de eleição de foro no instrumento contratual, esta cede lugar diante da norma de ordem pública (artigo 53, inciso III, CPC), devendo ser observado o foro do lugar em que a obrigação deve ser satisfeita. (...) (N.U 0021705-42.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021)”.

Em não havendo discussão acerca das cláusulas firmadas no contrato de prestação de serviços; mas somente a propositura de ação de arbitramento de honorários, em face ao serviço prestado no período, convém salientar que a cláusula de eleição de foro pode ser mitigada, sobretudo porque não há qualquer prejuízo de acesso à parte demandada (Agravante), que possui representação jurídica em todo o território nacional; e também diante das funcionalidades eletrônicas de acompanhamento e peticionamento existentes às quais possibilitam a atividade “on line” nos processos em tramitação”
.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S/A,
em face de acórdão que, nos autos de Agravo de Instrumento n. 1012738-20.2023.8.11.0000, interposto em face de
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
(Agravada),
por unanimidade,
DESPROVEU
o recurso.

O Embargante defende, em síntese, que o acórdão foi omisso pois “(...)
o Bradesco demonstrou que a aplicação da cláusula de eleição de foro é obrigatória não só por conta da vontade das partes (CC, art. 78), que livremente pactuaram os termos do contrato, como também do entendimento sumulado do C. Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula no 335/STF, que estabelece ser “válida a cláusula de eleição de foro para os processos oriundos do contrato”.

Assevera que “(...) este E. Tribunal reconheceu que a ação existe “em função do contrato firmado entre as partes”, a conclusão do julgamento deveria ser no sentido de que a cláusula de eleição foro não é só válida, mas também obrigatória”.

Defende que “(...) esta C. Câmara inverteu a lógica que permitiria o afastamento da cláusula de foro. Como demonstrado em sede de agravo interno (ID 173697158), somente se admite seja afastada a aplicação da cláusula de eleição de foro quando há manifesto e concreto prejuízo a uma das partes litigantes, nos termos do entendimento do C. STJ (AgInt no AREsp n. 1.185.225/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 28/3/2019)”

Sustenta que “(...) de rigor seja aclarada a questão da validade da cláusula de eleição de foro com o enfrentamento do caso concreto à luz de suas especificidades. Os argumentos acima são suficientes a afastar o entendimento adotado pelo v. acórdão, devendo ser apreciados, sob pena de se incorrer em patente vício de fundamentação (CPC, art. 489, §1o, IV e VI)”.

Pede o recebimento e o acolhimento dos embargos, a fim de que sejam sanados os vícios demonstrados.

Prequestiona a matéria ventilada.

Em sede de contrarrazões, o Agravado pugna pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S/A,
em face de acórdão que, nos autos de Agravo de Instrumento n. 1012738-20.2023.8.11.0000, interposto em face de
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
(Agravada),
por unanimidade,
DESPROVEU
o recurso.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITAMENTO DE HONORÁRIOS EM DECORRÊNCIA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE ADESÃO – RESCISÃO UNILATERAL – ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO POR EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO (COMARCA DE OSASCO-SP) – AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO ACERCA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PEDIDO DE ARBITRAMENTO EM RAZÃO DA CONTRATAÇÃO FIRMADA – VIABILIDADE DA TRAMITAÇÃO NO LOCAL ONDE OS SERVIÇOS ERAM PRESTADOS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS QUANTO AO ACESSO À JUSTIÇA – EXISTÊNCIA DE ESCRITÓRIOS DE REPRESENTAÇÃO E AGÊNCIAS DO BANCO BRADESCO S/A EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL – EXISTÊNCIA DE FERRAMENTAS DE ACOMPANHAMENTO E PETICIONAMENTO ON-LINE (PJE) – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

(...) Ainda que a cláusula de eleição de foro seja mesmo válida, se a parte pode, perfeitamente, exercer sua garantia à ampla defesa e ao contraditório, efetivando combativa defesa e demais manifestações, não há que se falar em sua violação. A força vinculante dos contratos não é absoluta e deve ser harmonizada com outros princípios regentes do tema, como o equilíbrio contratual e a vedação ao enriquecimento sem causa. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0569.18.000132-7/001, Relator(a): Des.(a) Valeria Rodrigues , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/02/2022, publicação da súmula em 11/02/2022)”.

(...) Apesar da existência de cláusula de eleição de foro no instrumento contratual, esta cede lugar diante da norma de ordem pública (artigo 53, inciso III, CPC), devendo ser observado o foro do lugar em que a obrigação deve ser satisfeita. (...) (N.U 0021705-42.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021)”.

Em não havendo discussão acerca das cláusulas firmadas no contrato de prestação de serviços; mas somente a propositura de ação de arbitramento de honorários, em face ao serviço prestado no período, convém salientar que a cláusula de eleição de foro pode ser mitigada, sobretudo porque não há qualquer prejuízo de acesso à parte demandada (Agravante), que possui representação jurídica em todo o território nacional; e também diante das funcionalidades eletrônicas de acompanhamento e peticionamento existentes às quais possibilitam a atividade “on line” nos processos em tramitação”
.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Apesar do acórdão reconhecer a vontade das partes em escolher o foro de eleição, constou no acórdão, de forma expressa, que a tramitação no local em que os serviços foram prestados é viável, e que não haveria qualquer prejuízo de acesso à justiça.

Assim, não há omissão – mas tentativa de rediscussão do julgamento, não havendo falar em ausência de fundamentação idônea.

Nesse sentido, colaciono trecho do acórdão combatido:

“
É patente que no contrato de Prestação de Serviços firmado entre as partes litigantes há cláusula de eleição de foro para que eventuais questões que envolvam o contrato devam ser dirimidas perante a Comarca de Osasco/SP.

Todavia, também cumpre salientar que não há – com a propositura da ação de arbitramento qualquer discussão acerca do contrato de prestação de serviços. Não há insurgência quanto a cláusulas nele constantes, nem pedido de reanálise, e muito menos pedido de nulidades; o que há é a pretensão de recebimento de valores a serem fixados em razão do labor efetivado pelo escritório ao longo dos anos, em que patrocinou as causas da instituição bancária.

Assim, a meu viso, não deve ser reformada a decisão combatida, a qual transcrevo em parte:

“(...) Isso porque a ação é de arbitramento de honorários pelos serviços prestados em determinado processo, que a embargante deixou de representar o embargado diante da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços entre as partes. Não há, na inicial, pedido de análise do contrato, de revisão de cláusulas, ou seja, com efeito, não há pretensão da embargante [Agravado] em discutir o contrato. Logo, se não há pretensão de discutir o contrato, a cláusula de eleição de foro nele prevista não se estende para ação que visa o arbitramento de honorários por serviços prestados em determinado processo, cuja remuneração final foi obstaculizada pela rescisão. Além disso, o embargado possui departamento jurídico sediado nesta Comarca.” (trecho trazido na inicial deste agravo)

Ademais, verifica-se que não há qualquer dificuldade de acesso à justiça pela instituição bancária, que depois de longos anos de efetividade contratual, rompeu o vínculo de maneira unilateral, sobretudo porque há representação do Banco Bradesco S/A em todo o território nacional, não existindo, portanto, qualquer prejuízo para que a demanda tramite no foro onde os serviços eram prestados.

Nesse sentido, colaciono julgados, inclusive deste Tribunal:

“APELAÇÕES CÍVEIS - ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CARÊNCIA DE AÇÃO- INEXISTÊNCIA - VIOLAÇÃO A CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO - NÃO CONSTATAÇÃO - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - CORREÇÃO - ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - VEDAÇÃO. ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO FIXAÇÃO DA VERBA - IMPOSSIBILIDADE.

(...) Ainda que a cláusula de eleição de foro seja mesmo válida, se a parte pode, perfeitamente, exercer sua garantia à ampla defesa e ao contraditório, efetivando combativa defesa e demais manifestações, não há que se falar em sua violação. A força vinculante dos contratos não é absoluta e deve ser harmonizada com outros princípios regentes do tema, como o equilíbrio contratual e a vedação ao enriquecimento sem causa. Nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual. A revisão do valor dos honorários estipulado pelo Juízo primevo somente é admitida em situações excepcionais, se o valor for manifestamente irrisório ou excessivo. (TJMG - Apelação Cível 1.0569.18.000132-7/001, Relator(a): Des.(a) Valeria Rodrigues , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/02/2022, publicação da súmula em 11/02/2022)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – AFASTADA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – REJEITADA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA DO MANDATO – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DE JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – ART. 240 DO CPC C/C ART. 405 DO CC – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Apesar da existência de cláusula de eleição de foro no instrumento contratual, esta cede lugar diante da norma de ordem pública (artigo 53, inciso III, CPC), devendo ser observado o foro do lugar em que a obrigação deve ser satisfeita.

Em que pesem as bem lançadas ponderações do apelante quanto à prestação de contas e quitação do contrato, tenho que lhe cabia o ônus probatório quanto à alegação de quitação do contrato, consoante preconiza o art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu a contento.

Os juros de mora devem ser contados a partir da citação, quando então se configura a mora do devedor, nos termos dos artigos 240 do CPC e 405 do CC, assim como a correção monetária deve ocorrer a partir do arbitramento. Precedentes. (N.U 0021705-42.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021)

Frise-se, ainda, que assim como alega o Agravante a viabilidade da tramitação da demanda na Comarca de Osasco/SP, diante da viabilidade do processo eletrônico, da mesma forma pode o Agravante exercer o contraditório e a ampla defesa na Comarca de Cuiabá pelo mesmo argumento, inexistindo motivos para que seja determinado o processamento do feito no Estado de São Paulo, simplesmente por ser sede da instituição bancária, mormente porque é um caso típico de contrato de adesão.

Com essas considerações, mantém-se a decisão agravada, pois ainda que perfeitamente válida a cláusula de eleição de foro, deve-se privilegiar a tramitação da ação no local em que o objeto do contrato, mesmo para o caso em que a ação de arbitramento exista em função do contrato firmado entre as partes, salientando-se que não há insurgência quanto aos termos do contrato; o que se busca, repita-se é a remuneração pelos serviços prestados.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo”.

Diante do exposto, tem-se que inexiste no caso a presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso oposto, razão pela qual os embargos devem ser rejeitados.

Por fim, para viabilizar eventual acesso aos Tribunais Superiores,

considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais declinados pelo Embargante.

Deixo, por ora, de fixar multa, por não identificar excessos.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024